Tribunal: TJPA
Processo: 0003763-88.2017.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003763-88.2017.8.14.0085

APELANTE: VALDEI SOUZA DE MENEZES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA
. ARTIGO 180,
§6
º
,
DO CÓDIGO PENAL.

1.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
IMPOSSIBILIDADE.
NO PROCESSO PENAL,
AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.

2.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E CONVINCENTE. DEPOIMENTOS COESOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA ABORDAGEM QUE RESULTOU NA PRISÃO FLAGRANCIAL DO APELANTE. VALIDADE. PRECEDENTES. ADEMAIS, A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE, NO DELITO DE RECEPTAÇÃO, A APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO RÉU CONDUZ À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, CABENDO-LHE A RESPONSABILIDADE DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM, O QUE NÃO OCORREU NA HIPÓTESE. PRECEDENTES DO STJ.

3.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPROVADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE RECEPTAÇÃO DOLOSA, A TESE DESCLASSIFICATÓRIA PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA NÃO MERECE PROSPERAR. DOLO EVIDENCIADO POR MEIO DO ACERVO PROBATÓRIO AMEALHADO NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso, e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte dois.

Julgamento Presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
VALDEI SOUZA DE MENEZES
, por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Inhangapi/PA
(ID 10357041), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
2 (dois) anos de reclusão
, em
regime inicial aberto
, e ao pagamento de
20 dias-multa
, a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pelo
crime de receptação
(artigo 180,
§6
º
, do Código Penal).

Posteriormente, a pena privativa de liberdade fora substituída por uma restritiva de direito, qual seja, a prestação de serviços à comunidade.

Narrou a
denúncia
(ID 10356886), que no dia 13/11/2017, durante o final de semana e em horário não identificado, meliantes arrombaram as janelas do Posto de Saúde do Município de Inhangapi e subtraíram 08 (oito) cadeiras e 01 (um) botijão de gás do seu interior.

Na segunda-feira, ao chegarem para trabalhar, os funcionários do referido local constataram o furto e imediatamente comunicaram o fato à polícia, para início das investigações.

Os policiais empreenderam diligências e conseguiram interceptar o denunciado, com este encontrando os bens que haviam sido furtados das dependências do Posto de Saúde Municipal.

Valdei Souza de Menezes foi preso em razão da situação flagrancial e encaminhado para a Delegacia de Polícia.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação de Valdei Souza de Menezes como incurso nas sanções punitivas do art. 180,
§6
º
, do Código Penal.

Em ID 10356890, recebida a Denúncia em 15/10/2019;

Em ID 10357018, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 08/09/2021;

Em
Sentença condenatória,
ID 10357041, o magistrado julgou
procedente
a pretensão estatal, para
condenar
Valdei Souza de Menezes pela prática do crime previsto 180,
§6
º
, do Código Penal
.

Em
razões recusais
, ID 10357063, requereu a defesa a justiça gratuita, a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para receptação culposa, nos termos do art. 180,
§ 3º, do CPB.

Em sede de
contrarrazões
(ID 10357066), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(ID 10515623), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
.

Encaminhem-se os autos à revisão
.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de apelação criminal interposto em favor de
VALDEI SOUZA DE MENEZES
, por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Inhangapi/PA
(ID 10357041), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
2 (dois) anos de reclusão
, em
regime inicial aberto
, e ao pagamento de
20 dias-multa
, a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do
crime de receptação
(artigo 180,
§6
º
,
do Código Penal).

Posteriormente, a pena privativa de liberdade fora substituída por uma restritiva de direito, qual seja, a prestação de serviços à comunidade.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

1.
DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA:

Requer o apelante a concessão do benefício da justiça gratuita.

Anoto que, no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (
GRIFEI
).

“EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. (...). 3. Agravo regimental improvido.” (
STJ
; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017) (
GRIFEI
)

Desse modo,
indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

1.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Em que pese as argumentações defensivas, adianto, desde logo, que
não merece prosperar
o inconformismo do apelante.

O
crime de receptação

qualificada
está previsto no
artigo 180,
§6
º
do Código Penal
, e dispõe:

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

...

§6
º Tratando-se de bens do Patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo.

Na hipótese vertente, verifico que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a formação do juízo de subsunção dos fatos narrados ao crime.

A
materialidade do crime
está comprovada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 10356887-Pág.02),
Auto/Termo de Exibição e Apreensão
(ID 10356887-Pág.16) e
Auto de Entrega
ID 10356887-Pág.17).

Por sua vez, a
autoria delitiva
restou comprovada através dos depoimentos das testemunhas Sarah Elizabeth Nascimento e Flávio Celso Leite, colhidos na fase investigativa e judicial, que relataram sobre a ocorrência do furto mediante arrombamento no interior do Posto de Saúde Municipal, bem como dos depoimentos das testemunhas Flavio Alexopulos Ferreira e Adnilson Ferreira Moura, Policiais Militares que participaram da abordagem que culminou na detenção do ora apelante na posse dos bens subtraídos, consoante consta nas mídias acostadas em ID 10357020/10357025 e ID 10357031 dos autos, os quais peço vênia para não transcrever.

Ademais, insta destacar que coaduno com o irretocável entendimento lançado nos autos, em sede de sentença pelo magistrado singular, o qual passa a integrar este voto, nos seguintes termos (ID 10357041):

“(...) A existência de um crime anterior está suficientemente comprovada pela palavra das testemunhas acima descritas, em especial
Sarah Elizabeth
que registrou o boletim de ocorrência na delegacia de Castanhal e
Francisco Celso
que fez o reconhecimento dos objetos ora recuperados, bem como por suas respectivas declarações prestadas em juízo, não havendo necessidade de maiores investigações neste sentido. Por todas as circunstâncias que o caso envolve é fácil ver o dolo do réu em adquirir e transportar em proveito próprio os objetos subtraídos. O elemento subjetivo, o dolo, da receptação, em especial a ciência de que a coisa é produto de crime é aferível com base nos depoimentos colhidos durante a instrução e peças de informação coligidas aos autos, notadamente os depoimentos testemunhais, que foram unânimes no sentido de que os bens subtraídos possuíam a etiqueta de tombamento do município de Inhangapi, o que também se constata do Auto de Exibição e Apreensão constante do Id 23134297, (fls. 17 do IPL). Desta forma, resta claro que, de fato, o Réu incorreu nas sanções punitivas do
Art. 180, §6º do Código Penal Brasileiro,
agindo no sentido de adquirir e transportar os bens em proveito próprio, haja vista que deveria saber que pertenciam ao patrimônio municipal, posto que possuíam a etiqueta do tombo respectivo. Assim, impossível prosperar a pretensão da Defesa no sentido de desclassificação da conduta do acusado para a prevista no art. 180, §3º do CPB. (...)”.

GRIFEI

Com efeito, emerge dos autos a
inconteste
prática do delito de receptação, na medida em que
devidamente demonstrado pela acusação
que
o bem era produto de crime
e
se encontrava em posse do ora apelante
, não tendo este logrado em
comprovar a origem lícita do bem
. Nesse norte, cumpre salientar que predomina a
jurisprudência pátria
a orientação de que, em se de delito de receptação,
a apreensão da
res furtiva
em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório
, cabendo a defesa demonstrar a licitude do recebimento, o que não ocorreu na hipótese. Confira-se:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AFASTADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR INTERMÉDIO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. CONSENTIMENTO DA ESPOSA DO RECORRENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
RES FURTIVA EM PODER DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À LICITUDE DA COISA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O delito de receptação, na modalidade ocultar, tem caráter permanente; logo autorizadas estão a prisão em flagrante delito e, por conseguinte, a busca domiciliar, sem consentimento do morador ou determinação judicial, consoante disposto no art. 5º, XI, da CRFB. Não se cogita de ilicitude da prova ou de irregularidade na busca domiciliar quando se observa que o ingresso dos policiais na residência foi autorizado pela esposa do réu. 2. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), improcedem os pleitos de absolvição e de desclassificação para a modalidade culposa (artigo 180, § 3º, do Código Penal).
3. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude do recebimento.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07251255020208070003 DF 0725125-50.2020.8.07.0003, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/02/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 11/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (GRIFEI).

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DEOMEDIS LOURENCO DE ALMEIDA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO – ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU SUBSIDIARIAMENTE A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – INADMISSIBILIDADE –
CONJUNTO PROBATÓRIO RETRATA O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO RÉU –
RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. A confissão do apelante que admitiu ter pagado valor bem inferior que o comercial na compra da bicicleta e a ausência de formalidade na aquisição do bem, permitem concluir que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do objeto.
A apreensão da res furtiva em poder do apelante lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso
. (TJ-MT 00050522220188110015 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 03/05/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/05/2022) (GRIFEI).

Imperioso, nesse momento, mencionar que o testemunho de policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, uma vez que ostenta fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função. É bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não os dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos Policiais, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração como motivo de convencimento. Nesse sentido, cito jurisprudência pátria proveniente do
Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...).
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (...).
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018). (
GRIFEI)

Não é outro o entendimento dessa
Eg. Corte
, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. CRIME. (...).

1. A autoria delitiva resta plenamente provada pelos depoimentos das testemunhas, os quais se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu, razão pela qual não há o que se falar em violação ao Princípio do in dubio pro reo. A condição de policial não torna inválido o depoimento, que tem valor como de qualquer outra testemunha, merecendo credibilidade.

(...) (2017.03264914-38, 178.789, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 25/07/2017, publicado em 03/08/2017). (
GRIFEI)

Como bem demonstrado, os depoimentos das testemunhas de acusação ratificam a participação do apelante na prática delitiva. Dessa feita, verifico que
o conjunto probatório afigura-se harmônico e coeso
, restando plenamente caracterizada a ligação do recorrente com a prática do
crime tipificado no artigo 180,
§6
º
,
do Código Penal
, por esta razão, mostrou-se escorreita a decisão guerreada, não havendo, por isso, que se falar em absolvição por ausência de provas ou por observância ao princípio “
in dubio pro reo
”.

Ademais, quanto ao pleito de
desclassificação para o delito previsto no atr. 180,
§3º, do CPB,
necessário salientar que não há nos autos nenhum elemento apto a demonstrar que o ora apelante agiu de forma culposa.

Assim, estando devidamente comprovadas a autoria e materialidade do crime de receptação, evidenciado o dolo delitivo na conduta praticada pelo ora apelante,
não há falar em sua desclassificação para a modalidade culposa
. Nesse sentido, colaciono jurisprudência pátria.

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA DO ART. 180, § 3º DO CP – IMPROCEDÊNCIA – APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO RÉU
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO NÃO COMPROVADA – DICÇÃO ART. 156 DO CPP – APELO DESPROVIDO.
Escorreita a sentença condenatória amparada no acervo probatório judicializado, cujos elementos de convicção evidenciam a posse exercida pelo recorrente de coisa objeto de crime, apresentando-se isolada a alegação de desconhecimento da procedência espúria, de cuja tarefa não se desincumbiu a defesa, nos termos do art. 156 do CPP. Portanto, não há falar em desclassificação para a modalidade culposa.
Apelo conhecido e desprovido. (TJ-MT 00126951520178110064 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 20/10/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/10/2021) (GRIFEI).

DUPLA APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇAO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE.
(...).
1. Há provas seguras e concretas da receptação e da adulteração de sinal de veículo automotor, mantida a condenação.
2. Presente o elemento subjetivo do crime de receptação, que demonstra o dolo do agente, incabível a desclassificação para a forma culposa.
3
.
(...). (TJGO – APR: 02689973420138090175, Relator: Dr.ª LILIA MONICA DE CASTRO BORGES ESCHER, Julgamento: 28/08/2018, 1ª C.C., Publicação: 22/10/2018). (
GRIFEI)

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento às pretensões recursais
, consoante razões jurídicas vastamente explanadas alhures, mantendo inalterado o r. pronunciamento condenatório ora hostilizado.

É como
voto
.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 07/11/2022